Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-07.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Itaí contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao IPTU de 2012, extinguindo a execução fiscal conforme artigos 924, III e 487, II, do CPC e art. 156, V, do CTN.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Itaí contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao IPTU de 2012, extinguindo a execução fiscal conforme artigos 924, III e 487, II, do CPC e art. 156, V, do CTN.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição do crédito tributário antes da propositura da execução fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. A prescrição pode ser decretada de ofício, sem necessidade de intimação prévia do exequente, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme a Súmula 409 do STJ.
4. Ocorrência da prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal. O prazo prescricional para cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme entendimento do REsp no 1.658.517/PA (Tema 980 do STJ).
5. Sentença de extinção mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido.